Tribunal: TJSP
Processo: 1018145-65.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de imissão na posse. Ação principal e reconvenção improcedentes. Inconformismo da parte autora reconvinda. A quitação se comprova mediante recibo e, no presente caso, não há evidência a respeito de tal quitação. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabia aos autores a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, que quitaram o preço do imóvel. Sentença de mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de imissão na posse. Ação principal e reconvenção improcedentes. Inconformismo da parte autora reconvinda. A quitação se comprova mediante recibo e, no presente caso, não há evidência a respeito de tal quitação. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabia aos autores a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, que quitaram o preço do imóvel. Sentença de mantida. Recurso a que se nega provimento.